Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1) A advogada do apelante, Dra. Gabrielle Barbosa P. Xavier, OAB/DF n.o 80.735, deverá comprovar que comunicou a renúncia do mandato ao mandante, Alexander Rosas Ramos, a fim de que nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2) O prazo de 10 dias úteis fixado no art. 112, § 1o do CPC correrá da juntada aos autos do comprovante de comunicação. A advogada continuará a representar o mandante nesse prazo. 3) Conforme o item 11 da decisão de ID 71960835, de 2o/5/2025, «Distribuído o incidente, rogo ao Exmo. Sr. Relator urgência na análise do efeito da arguição, caso venha a ser admitida, considerando que o processo está na pauta virtual da sessão que teve início hoje, dependendo o prosseguimento da votação da decisão que vier a ser tomada por S. Exa., nos termos do § 2o do art. 146 do CPC.» (ID 71960835). 4) No item 12 da mesma decisão de ID 71960835, destaquei: «2. Tendo em vista a urgência para que a exceção seja analisada pelo Exmo. Sr. Relator a quem for distribuído este incidente, assegurando-se à parte contrária a prestação jurisdicional em tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), evitando-se o sucesso de manobras protelatórias em um cumprimento de sentença iniciado em 2019, há mais de cinco anos, autorizo a Exma. Sra. Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível a adotar todas as providências para cumprimento desta decisão, independente do horário do expediente forense.» 5) No despacho de ID 71968097, determinei a manutenção da apelação na pauta de julgamento até a manifestação do Relator da Exceção de Suspeição 0719778-69.2025.8.07.0000. 6) O Excelentíssimo Senhor Relator da Exceção de Suspeição 0719778-69.2025.8.07.0000, Desembargador Héctor Valverde Santanna, negou o efeito suspensivo: «Não concedo efeito suspensivo ao incidente, diante de sua aparente inadmissibilidade, de forma que a Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 deve seguir seu curso processual normalmente.» (ID 72050482 dos autos originais). 7) Com essa decisão na Exceção de Suspeição 0719778-69.2025.8.07.0000, ratifico o despacho de ID 71968097. 8) Mantenha-se na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual (20/5 a 27/5) para que a votação siga «seu curso processual normalmente». PRI. Brasília, DF, 26 de maio de 2025, 9h43 O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO